Tribunal: TJDFT
Processo: 0737097-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737097-21.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: EMSA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - EPP, EVERTON MONTEIRO SEVERO DE ARAUJO, MARGARIDA MARIA MONTEIRO DE ARAUJO, HELENO SEVERO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Títulos Extrajudicial n. 0726149-85.2021.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de EMSA COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA – EPP, EVERTON MONTEIRO SEVERO DE ARAÚJO, MARGARIDA MARIA MONTEIRO DE ARAÚJO e HELENO SEVERO DE ARAÚJO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 50932790), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos, com reiteração automática, no sistema SISBAJUD, para fins de penhora, tendo em vista a ausência de demonstração probabilidade de sucesso da medida. Na mesma oportunidade foi facultada ao autor a instrução do pedido de penhora do veículo por ele indicado. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que a pesquisa de ativos financeiros realizada anteriormente obteve resultado insatisfatório, de modo que a reiteração da consulta, por intermédio da ferramenta “teimosinha”, seria uma forma mais efetiva de viabilizar a satisfação do crédito exequendo. Assevera que a negativa de uso da ferramenta de busca reiterada inviabiliza o exercício do direito de satisfação do seu crédito, nos casos em que a pesquisa realizada de forma isolada não tenha atingido o objetivo pretendido. Pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a realização de pesquisa de bens dos executados no sistema SISBAJUD, na modalidade reiteração automática (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias. No mérito, postula a reforma do decisum, com a consequente confirmação da tutela requerida em caráter antecipado. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados aos autos sob os IDs 50932787 e 50932788. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida no recurso reside em verificar se, haveria justificativa para o deferimento do pedido de realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, por meio de ferramenta eletrônica voltada à reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, em busca de ativos financeiros registrados em nome do executado. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vêm se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração da pesquisa ao sistema SISBAJUD, desde que configurada a razoabilidade do requerimento da medida, o que demanda análise casuística. No sentido de que é cabível a reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD, quando atendido o princípio da razoabilidade, colaciono julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. TRES ANOS. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. SISTEMA E-RIDF. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. DESNECESSIDADE DE ATUAÇÃO DIRETA PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, devendo, porém, ser observado pelo Magistrado o critério de razoabilidade. 2.1. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas disponíveis gratuitamente a este Tribunal, razão pela qual não há óbice para o deferimento da pretensão ora deduzida. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1403576, 07373447020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. O agravante pretende a adoção da ferramenta de pesquisas reiteradas via SISBAJUD (“teimosinha”), pelo período de 30 (trinta) dias, de modo a viabilizar a localização de ativos financeiros em nome do executado. É certo que se encontra disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada “teimosinha”, descrita no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça nos seguintes termos: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) A implementação desta funcionalidade requer cuidadosa programação pelo juízo da causa, com o escopo de reiterar as pesquisas na quantidade de vezes determinada. No entanto, a reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD, para ser deferida, precisa levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, com observação dos princípios da razoabilidade e da eficiência. Com efeito, por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. No caso em análise, a d. Magistrada já havia deferido consultas ao SISBAJUD, conforme se verifica nos IDs 113187808 e 166489413 do processo de origem. As pesquisas foram realizadas em 19/01/2022 e 25/07/2023, respectivamente, tendo sido infrutíferas. Além disso, foram realizadas pesquisas aos sistemas RENAJUD, INFOSEG e SIEL (IDs 113187809, 113187810, 113187811, 113187812, 113187814, 113187816, 113187818, 113187820, 166489414, 166489415, 166489416, 166489417, 166489418, 166489419, 166489420 e 166489421), em 19/01/2022 e 25/07/2023, sem resultado positivo. Inclusive, verifica-se que, em 28/08/2023, a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de constrição judicial de um automóvel, determinando a expedição do competente mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo de placa JDV-3582 (ID 169933772 dos autos de origem), de modo que a alienação judicial do referido bem poderá ser suficiente para saldar a dívida exequenda, no importe atualizado de R$ 17.691,27 (dezessete mil seiscentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos). Dessa forma, não há elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de movimentações financeiras que justificaria a nova realização de pesquisas, sob a modalidade automática, tendo em vista o exíguo lapso temporal desde a última pesquisa. Por outro lado, o agravante não trouxe qualquer outro elemento de prova apto a demonstrar que seria possível, atualmente, encontrar valores suficientes para saldar o débito exequendo ou para demonstrar que a situação econômica dos agravados tenha se alterado. Ressalte-se que a jurisprudência admite a possibilidade de reiteração da constrição on-line, como já assinalado, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, no caso de o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CCS-BACEN. RAZOABILIDADE. AUSENTE. INFOSEG. INFOJUD. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. SREI. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. 1. A utilização do Sisbajud de forma reiterada deve ser analisada caso a caso, levando-se em consideração o Princípio da Razoabilidade, bem como a utilidade ao processo. Podendo tal medida ser indeferida caso considerada inútil ao processo, conforme disposto no parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil. 2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é "sistema do Banco Central que armazena os registros de clientes que mantêm relacionamento com bancos e instituições financeiras em geral e permanece integrado ao Sisbajud." 3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), pode ser consultado mesmo quando a parte credora não esgotou todas as diligências em busca de bens do devedor. 4. O convênio denominado Serasajud, o qual permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, garantindo efetividade na prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1627561, 07252869820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. SISBAJUD. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. INTERVALO DE TEMPO ENTRE AS PESQUISAS. RENOVAÇÃO PREMATURA DO PEDIDO. LIMITAÇÕES AO DIREITO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC previu, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de "medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial". Tais medidas, entretanto, não devem ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. Devem observar as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 5. A ausência de decurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência impede a reiteração da pesquisa, haja vista ser pouco provável a alteração da situação econômica do executado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1395190, 07334829120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Da análise dos autos, é possível perceber que nenhum dos requisitos apontados se encontram demonstrados no caso em apreço. A última consulta ao SISBAJUD foi efetivada em 25/07/2023, ou seja, há menos de 2 (dois) meses, de modo que carece de razoabilidade a pretensão de renovação da diligência, por não ter sido demonstrada a mudança na situação econômica dos agravados nesse ínterim. Em homenagem ao princípio da cooperação e considerando o prazo decorrido desde a última pesquisa realizada no SISBAJUD, bem como a ausência de demonstração de mudança na situação financeira dos executados, não há razão para o deferimento da tutela recursal pleiteada. Ademais, é preciso assinalar que o Juízo de primeiro grau atuou de forma diligente e cooperativa desde o início da ação, deferindo as consultas que estavam à sua disposição, no intuito de viabilizar a satisfação do crédito do agravante. Ressalte-se que, consoante o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, as diligências realizadas pelo Poder Judiciário, junto aos sistemas à disposição (Sisbajud, Renajud, Infojud etc.), não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, com a finalidade de localizar bens expropriáveis do devedor com vistas à satisfação de seu crédito, consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a exemplo do acórdão resumido pela ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CODHAB/DF. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADA. 1. Nos termos dos arts. 797 e 798, inciso II, alínea c, do CPC, é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido (...) 6. Não se verifica razoabilidade na reiteração da pesquisa SISBAJUD, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de eficácia da medida, mormente quando a última pesquisa foi realizada há menos de 4 meses. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1619987, 07217455720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tem-se por inviabilizada a concessão da tutela provisória vindicada pela agravante. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais apresentadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023 às 18:39:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora